Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-58.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000058-58.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEMAR SANTOS REGO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
Consoante o art. 59 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença é direito ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, bem como reza o art. 62, da mesma Lei que o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
O termo inicial da concessão do auxílio-doença acidentário deve ser na prévia postulação administrativa ou no dia seguinte ao da cessação indevida do benefício.
No que concerne à correção monetária e juros de mora, deve ser aplicado semelhante o recente julgamento do STF, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

A
PELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

8000058-58.2014.8.05.0001
, originária da
Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador
, tendo como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelado
JOSEMAR SANTOS REGO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

Salvador, 23 de setembro de 2021.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR